Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705852-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELTA VIDROS LTDA - ME, WALDIR BARBOSA DE OLIVEIRA, ELEUZA APARECIDA DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0013118-98.2005.8.07.0001, originariamente distribuída sob o no 2005.01.1.113650-3, que indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com amparo no Provimento no 13/2012 c/c Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Argumenta não se enquadrar a execução fiscal na hipótese prevista nas citadas normas, porquanto o débito perseguido perfaz o montante atualizado de R$ 12.797,97 (doze mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos). Sustenta que o não prosseguimento do feito viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), da oficialidade (art. 2o, CPC), da solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, CPC) e da execução no interesse do credor (art. 797, CPC), impedindo o Poder Público de adotar medidas para recuperação de seu crédito em tempo razoável e possibilitando a ocorrência de prescrição. Defende que a decisão agravada não violou o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e não observou precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação dos executados. No mérito, requer a reforma da decisão para conferir regular prosseguimento ao feito. Isente de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, da pleiteada antecipação de tutela recursal. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelo Ente Distrital se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, a decisão agravada teve como fundamento legal a previsão estabelecida no Provimento no 13/2012 c/c Provimento no 47/2020. O art. 1o, § 1o, do Provimento no 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios preconiza que “o arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”. Nesse quadro, nada obsta que o Ente Distrital requeira diretamente ao juízo das execuções fiscais a continuidade do feito, pugnando pelo que entender de direito, o que afasta a existência do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo sido citados os agravados, sem, contudo, terem se manifestado, não possuindo ainda patrono nos autos, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em cartório, nos termos do artigo 346 do CPC. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora